Tribunal: TJDFT
Processo: 0737134-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737134-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SILVA CRISPIM, BENICIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O De uma nova análise detida dos autos, verifico que o advogado subscritor do recurso (ID 50945724) não possui poderes para representar o agravante BENÍCIO GOMES DA SILVA em Juízo, visto que a procuração acostada ao ID 151948582 (autos originários) não está assinada pelo referido executado. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o agravante acima referido, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora